Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0739850-74.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANNY FABRICIO CABRAL GOMES APELADO: CAIO LIMA REZENDE DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por DANNY FABRICIO CABRAL GOMES (autor/apelante), em face da sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação com pedido de indenização por danos morais, proposta em desfavor do réu CAIO LIMA REZENDE (réu/apelado), que julgou improcedente sua pretensão. A minuciosa análise dos autos revela que o autor busca o recebimento de uma compensação financeira (de no mínimo R$ 20.000,00) pela ameaça e ofensas que supostamente lhe foram feitas pelo réu, enviadas por meio de aplicativo de troca de mensagens instantâneas (whatsapp) em 04/06/2025. A despeito das mensagens ofensivas se reportarem a um desentendimento anterior, o autor garante ter sido surpreendido e desconhecer a razão que motivara o réu a praticar tal conduta. Registre-se que o autor não revelou se o réu participaria seria seu amigo, inimigo, conhecido ou pessoa que participasse, ainda que de forma eventual, de seu círculo social. Consta dos autos, que o réu se manifestou de forma intempestiva e teve decretada e revelia, mas ainda assim o pedido principal fora julgado improcedente, sem a aplicação do principal efeito da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor), o que se deduz se dever ao fato de que as alegações estarem em contradição com os documentos e evidencias carreados aos autos (art. 345, IV, CPC). Também consta dos autos, que o processo foi julgado de forma antecipada e sem oportunizar ao autor a chance de comprovar o fato constitutivo de seu direito (ameaçado e ofendido de forma gratuita), desconsiderando os pedidos de produção de prova (inclusive testemunhal) que foram formulados na inicia e na réplica. Consideradas essas circunstâncias, notadamente a aparente necessidade de dilação probatória, bem como o fato de que o presente apelo ambiciona a reforma e, subsidiariamente, a anulação da sentença (por ausência de fundamentação), intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual configuração de cerceamento de defesa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado